Tribunal: TJDFT
Processo: 0743087-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743087-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. AGRAVADO: CYRO DE MELO PEREIRA D E S P A C H O Vistos etc. Por meio do despacho anterior (ID 46123278), esta Relatoria determinou ao agravante o seguinte: “Vistos etc. O agravante (Banco Honda S.A) insiste no pedido de expedição de ofício ao Detran/PA para que proceda à transferência do veículo objeto da lide para o seu nome, o que, ademais, limitou-se a mera alegação referida na contestação. Atente-se a parte para os limites subjetivos da demanda, certo que tal autarquia não participou do processo. Pondere acerca da eventual existência de empecilhos de proceder-se nesse sentido, pela via judicial, em prejuízo, inclusive, de taxas, custos, etc, cuja cobrança por aquela autarquia é legitimada por lei, dos quais o banco réu não pode se escusar do pagamento por meio da movimentação da jurisdição. Registro, outrossim, que acaso a providência administrativa já houvesse sido adotada, seguramente a interposição de mais um recurso poderia ser evitada e a pretensão do banco, quiçá, já estaria satisfeita, frise-se, sem necessidade de intervenção judicial, conforme já asseverado na decisão de ID 44170686. Assim, em atenção aos nobres princípios processuais constantes, notadamente, da parte inicial do CPC, consinto o banco agravante a: 1) de posse das peças processuais que julgar pertinentes, inclusive da sentença e da decisão proferida por esta Relatoria, proceder administrativamente junto à referida autarquia. Neste caso, prazo de 60 (sessenta) dias; 2) após, independentemente do resultado dessa providência, manifestar nos autos para dizer se mantém o interesse no julgamento do recurso. Neste outro caso, atente-se para o disposto no art. 1.021, §4o do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Escoado o prazo assinado acima, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator” Com a petição de ID 49373276, o agravante comparece aos autos e comprova, sem margem para dúvidas, que cumpriu de forma suficiente o quanto determinado em busca de solucionar junto ao Detran/PA eventual pendência para permitir a transferência do veículo, inclusive com a juntada de documentação pertinente ao pagamento dos respectivos tributos (fls. 2 e 8 do referido ID). Todas as intervenções possíveis e ao alcance da parte foram adotadas, tais como o envio de correspondências via Correios, email’s (reiterados), ligações telefônicas (reiteradas diversas vezes), enfim, mas, ao que tudo indica, nenhuma resposta conclusiva foi dada. A jurisdição é poder do Estado que atua para a solução de conflitos envolvendo não apenas particulares, mas também o próprio Estado e, para que seja exercida de forma plena, pretende-se eficaz e célere com o objetivo de promover a realização do direito justo por meio do processo judicial. Desenhado tal cenário e convencido, a partir das providências já adotadas pela parte, de que há necessidade de intervenção junto à referida autarquia para viabilizar a solução rápida e efetiva do imbróglio, a rigor, singelo, sem a necessidade de aguardar o julgamento do recurso (Agint) e, mais adiante, da execução, tenho por razoável atender ao pleito deduzido na última petição referida a fim de determinar o seguinte: 1) À diligente Secretaria da Turma para que expeça ofício dirigido ao Detran/PA, com cópia desta decisão e da petição e documentos juntados no ID 49373276 a 49373279, no qual deverá constar a necessidade de resposta a esta Relatoria acerca do motivo que impede a transferência do veículo ao agravante; assim, por exemplo, a existência de eventual tributo a ser recolhido ou outro, relevante, de fato e de direito, por ora não conhecido nos autos, certo que a existência de fraude no financiamento e registro do veículo já está acertada; 2) Instrua ainda referido ofício com a petição de ID 45810835 juntada pelo agravado por meio da qual manifesta não haver qualquer resistência em relação ao pleito do agravante, haja vista que, conforme já definido nos autos, a motocicleta foi financiada com a utilização dos seus dados mediante fraude (matéria já atingida pela preclusão máxima); 3) Por fim, faça-se constar o prazo para resposta ao ofício, no caso, 30 (trinta) dias a contar do recebimento naquela autarquia, bem como a advertência de que o descumprimento importará desobediência à determinação desta Relatoria, fato potencialmente configurador de ilícitos penais. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator